Tribunal: TJBA
Processo: 0330348-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330348-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AQUILINO BOULHOSA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO EXTINTA EM PRIMEIRO GRAU. CONFIRMAÇÃO DA EXTINÇÃO POR ESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. RECURSO
PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0330348-51.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante AQUILINO BOULHOSA FERNANDEZ e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em julgar prejudicado, nos termos do voto relatora.